Tribunal: TJDFT
Processo: 0749091-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS. MUDANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para resolver o contrato firmado entre as partes e condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
2. Em seu recurso, a autora pugna pela reparação por danos morais sofridos, alegando que os móveis que deveriam ter sido transportados ficaram empilhados na sua sala no período que recebeu visita (a filha com seus familiares) o que a tornou uma péssima anfitriã. Assevera que o fato ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano, uma vez que causou-lhe constrangimento. Requer a reforma da sentença para o acolhimento do dano moral no valor de R$ 2.500,00.
3. Recurso próprio, tempestivo (Id. 46340631) e com preparo nos Ids 46340632 e 46340633. Contrarrazões apresentadas (Id. 46340636).
4. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
5. Em que pesem as alegações da parte recorrente, não há indicação nos autos de violação a atributo da sua personalidade. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da autora. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral se configura quando violada a dignidade. No entanto, as situações vivenciadas pela requerente não superam os limites do dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracterizam dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa suficiente a demonstrar dano psicológico ou grave ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).
6. Assim, atentando-se às peculiaridades do caso concreto, tal fato configura inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência quanto ao pedido de compensação por dano moral. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão n.1023037, 07000861720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.